Tribunal: TJMT
Processo: 1017370-49.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017370-49.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO ROSA DA SILVA - CPF: 746.687.491-68 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso do Reclamante, manteve a sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais e que fixou os juros de mora a partir da obtenção do extrato de negativação. O Embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise do pedido de alteração do termo inicial dos juros de mora.

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão em relação à definição do termo inicial para a incidência dos juros de mora e, caso confirmada, avaliar seus reflexos na decisão.

3.

O acórdão apresenta omissão quanto à análise expressa do termo inicial dos juros de mora, justificando o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício.

4.

A sentença fixou os juros de mora a partir da obtenção do extrato de negativação, devido à ausência de comprovação da data exata de inclusão da negativação pela Embargada. Tal decisão é adequada, considerando que o documento juntado pela Embargante refere-se a um período fracionado, não abrangendo informações completas sobre negativações anteriores ou posteriores.

5.

Constatou-se, por meio de fatos públicos e notórios, que havia negativação pré-existente inserida por outra instituição financeira em data anterior à dívida objeto da presente ação, o que, em tese, poderia afastar o direito à indenização com base na Súmula 385 do STJ, não sendo possível haver a
reformatio in pejus
em razão da ausência de recurso da parte ré.

6.

A inexistência de comprovação da data de inclusão da negativação no cadastro de inadimplentes pela Embargada, bem como a existência de negativação pré-existente, impede a modificação do termo inicial dos juros de mora fixado na sentença.

7.

Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pelo Reclamante, ora Embargado, negou
-lhe provimento e

manteve o valor da indenização de R$ 5.000,00 a título de dano moral, fixado na sentença, por considerar estar de acordo com
os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
nos termos do voto Relator.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso, pois deixou de analisar o pedido quanto à alteração do termo inicial dos juros de mora.
Ao final requer sejam admitidos e acolhidos o presente Embargos Declaratório, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

A Embargada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração
:

1017370-49.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande
/MT

Embargante(s):

Pedro Paulo Rosa da Silva

Embargado(s):

Tim S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida determinou que os juros de mora incidissem a partir da obtenção do extrato, pois nele faz menção ao vencimento da dívida, não informa a data da inclusão do apontamento,
in verbis
:

“3) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da obtenção do extrato (
08/05/2024
), pois, o comprovante anexo à peça de ingresso não esclarece a data da inclusão do apontamento, mas, tão somente, faz menção ao vencimento da dívida”.

Primeiramente deve ser ressaltado que, neste feito, o Embargante efetuou a juntada do comprovante de negativação nos órgãos de proteção ao crédito apenas do mês que lhe interessa, pois consta: “PERÍODO DE 07/2019 A 07/2019”, fato que gera dúvida sobre sua veracidade, não ser integral, bem como indícios de demanda predatória, salvo contrário não teria razão para fracionar o período.

Evidentemente que ao assim proceder no documento apresentado não aparecem eventuais negativações existentes no período anterior, que se existissem geraria a incidência da Súmula nº 385 do STJ, nem eventuais as negativações inseridas no período posterior que geraria a incidência da Súmula nº 29 destas Turmas Recursais, para fins de fixação do valor da indenização, o que não é muito ético.

Por ser fato público, verifico que nos autos nº 1001194-12.2019.8.11.0053 ajuizado pelo Embargante contra o Banco do Brasil foi juntado extrato da SERASA emitido em 28/01/2023, onde consta a existência de negativação feita pela referida instituição, no valor de R$ 800,54, inserido em 17/01/2019, em que a sentença julgou improcedente a pretensão do autor, e, interposto recurso inominado este foi improvido, também constou outra negativação inserida pela empresa ATIVOS S.A., ou seja, também houve fracionamento do período e tratam-se de fatos públicos, por estarem disponibilizados no PJE.

Também por ser fato público, constato que nos autos nº 1003636-68.2023.8.11.0001, ajuizado pelo Embargante contra a empresa ATIVOS S.A., no voto da relatora, foi juntado extrato onde se vê que o Banco do Brasil inseriu negativação em 17/01/2019, no valor de R$ 800,54 que somente foi excluída em 03/04/2023.

Ora mesmo considerando a data do vencimento da dívida objeto desta ação (25/07/2019) havia negativação pré-existente inserida pelo Banco do Brasil em (17/01/2019), de forma que se o Embargante não tivesse efetuada a juntada de documento de período fracionado estaria demonstrado que havia negativação pré-existente. Está deve ser a razão de ter sido apresentado documento de negativação de período fracionado.

Além disso, no extrato juntado pelo autor, como é público e notório, consta a data do débito (25/07/2019), que refere a data do vencimento, e não a data que foi inserida a negativação pela empresa Embargada.

Na verdade, se os fatos acima tivessem sido observados, nem dano moral seria devido, em razão da existência de negativação pré-existentes e o teor da Súmula nº 385 do STJ.

Ante o exposto
,
acolho os Embargos de Declaração
para sanar a omissão, porém, ausente a prova da data em que foi inserida a negativação, e não havendo recurso por parte da empresa ré, bem como pelo fato de existir negativação pré-existente, como não pode haver
reformatio in pejus,
deixo de alterar a decisão que fixou o início dos juros de mora a contar da apresentação do extrato,
sem alterar o resultado do julgamento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024